Tribunal: TJPA
Processo: 0018326-33.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0018326-33.2017.8.14.0006

RECORRENTE: LEANDRO COELHO GOMES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0018326-33.2017.8.14.0006.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: ANANINDEUA.

RECORRENTE: LEANDRO COELHO GOMES.

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 18, INCISO I, AMBOS DO CP, E ART. 308, DO CTB. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA SER ABSOLVIDO SUMARIAMENTE OU DESCLASSIFICADO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA SUA FORMA CULPOSA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não havendo nos autos elementos que possam demonstrar, inequivocamente, que ocorreu culpa exclusiva da vítima, bem como presente a existência de indícios veementes de que o acusado encontrava-se praticando “racha” em uma motocicleta e sob efeito de álcool, em plena via pública e no horário noturno, impõe-se sua pronúncia, para que no Tribunal do Júri Popular resolva de plano a dúvida existente, bem como lá se proceda a qualquer desclassificação necessária.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Leandro Coelho Gomes
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso nas sanções
do art. 121, caput, c/c art. 18, I, ambos do Código Penal Brasileiro, e art. 308, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Narra a denúncia de ID 14331245, de forma sintética,
que na data de 01.07.2017, pelo período da madrugada, na Rodovia BR-316, KM 8, em frente à antiga agência do Banpará, Centro, Município de Ananindeua, o denunciado, conduzindo a motocicleta descrita nos autos, em altíssima velocidade, ceifou a vida da vítima Ethel Rocha dos Santos. Relata, a peça acusatória, que, na ocasião, o acusado estaria participando de uma disputa automobilística (racha), quando atingiu a vítima que atravessava a BR-316, na companhia de seu ex-namorado Luís André Oliveira Folha Gomes.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no
art. 121, caput, c/c art. 18, I, ambos do Código Penal Brasileiro, e art. 308, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em razões recursais, ID
14331311
, aduz a defesa que o denunciado deverá ser absolvido sumariamente, já que o acidente de trânsito que ocorreu foi em virtude de culpa exclusiva da vítima, que atravessou a pista de forma imprudente e alcoolizada, bem como que inexistem indícios de que o denunciado estivesse trafegando em alta velocidade, muito menos que estivesse participando de racha na rodovia, estando este sofrendo em virtude do acidente que ocorreu, já que perdeu seu antebraço na colisão com a vítima.

De forma subsidiária, postula a desclassificação do crime de homicídio doloso para o de homicídio culposo, presente no art. 302, § 3º, do CTB, já que ausente qualquer animus necandi na ação do acusado.

Requer também a absolvição quanto ao crime descrito no art. 308, do CTB, por inexistência de provas sobre essa conduta delitiva.

Em contrarrazões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 14331314), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Aduz a defesa que o denunciado deverá ser absolvido sumariamente, já que o acidente de trânsito que ocorreu foi em virtude de culpa exclusiva da vítima, que atravessou a pista, de maneira imprudente e alcoolizada, bem como que inexistem indícios de que o denunciado estivesse trafegando em alta velocidade, muito menos que estivesse participando de racha na rodovia, estando este sofrendo em virtude do acidente que ocorreu, já que perdeu seu antebraço na colisão com a vítima.

De forma subsidiária, postula a desclassificação do crime de homicídio doloso para o de homicídio culposo, presente no art. 302, § 3º, do CTB, já que ausente qualquer animus necandi na ação do acusado.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

A materialidade foi evidenciada conforme Laudo de Perícia de Necropsia presente à ID 14331235, pág. 08.

Já quanto a autoria delitiva pelo crime de homicídio doloso
, de certo HÁ NOS AUTOS A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o autor do fato com provável dolo eventual, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início,
verifica-se que a testemunha,
LUÍS ANDRÉ FOLHA GOMES,
disse ao juízo da causa
que viu quando o réu e seus amigos ingeriam bebida alcoólica no posto de gasolina; que praticamente o denunciado estava praticando “racha”, pois saiu em alta velocidade, dando o contorno na Polícia Rodoviária Federal e voltando em seguida; que o depoente estava saindo do posto caminhando com a vítima; que nesse momento a vítima foi atingida; que a violência do impacto foi tamanha que a ofendida foi lançada a cerca de 5 metros de altura, e teve uma de suas pernas arrancadas com a colisão.

A testemunha, LUIZ CARLOS MARTINS, vigilante do BANPARÁ, disse em juízo que
viu o ocorrido a cerca de 07 metros do local; que viu o denunciado trafegando em alta velocidade com outros indivíduos; que viu quando o réu atropelou
a vítima que veio a falecer no local.

A testemunha, MARCELO SILVA BRITO, Policial Rodoviário Federal, disse perante o juiz da causa, que
chegou ao local dos fatos e constatou o óbito da vítima; que a violência do impacto foi tão grande que a perna da ofendida foi arrancada e lançada a cerca de 100 metros de distância; que foi informado no local que o recorrente estaria participando de um racha.

A discussão então cinde, exclusivamente, em torno da configuração do dolo eventual ou da culpa consciente.

Para configuração do primeiro, necessário que o agente, prevendo as consequências nocivas de sua ação, assuma o risco de produzi-las, agindo com total desídia e indiferença à sua ocorrência, consentindo com o resultado.

Sobre o assunto, ensina Cezar Roberto Bittencourt:

“Haverá dolo eventual quando o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas aceitá-la como possível ou até provável, assumindo o risco da produção do resultado (art. 18, I, in fine, do CP), isto é, não se importando com sua ocorrência. No dolo eventual o agente prevê o resultado como provável ou, ao menos, como possível, mas, apesar de prevêlo, age aceitando o risco de produzi-lo, por considerar mais importante sua ação que o resultado” (Tratado de direito penal: parte geral 1 – 20 ed. Rev., ampl. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2014, p. 362).

Segue afirmando que “
a consciência e a vontade, que representam a essência do dolo direto, como seus elementos constitutivos, também devem estar presentes no dolo eventual
”.

Nesse contexto, é indispensável uma determinada relação de vontade entre o resultado e o agente: a anuência ao resultado, isto é, aceitá-lo como provável, sem se importar com sua ocorrência, sendo-lhe indiferente; anuir ou consentir no resultado é uma forma de querê-lo.

Dos elementos colhidos, vejo que não foi comprovada ou não, de plano, a ausência de vontade por parte do agente quando trafegava, em tese, em alta velocidade e praticando disputa de corrida com motocicleta, vulgarmente conhecida como “racha”.

Realmente, a intenção do agente ao imprimir alta velocidade em uma motocicleta, em plena via pública, durante o período noturno e, conforme relatos, completamente embriagado, não exsurge cristalina da prova dos autos, a ponto de já se apresentar como dolo homicida eventual (assunção do risco) ou como culpa consciente (certeza de que evento tal embora possível, jamais ocorreria). Há, portanto, dúvida razoável, a ser dirimida pelo Conselho de Sentença, razão por que
não se vislumbra a possibilidade de absolvição sumária ou desclassificação da conduta neste momento processual
.

Ademais, a existência de dúvida, desde que razoável, acerca da ocorrência de disputa automobilística, em alta velocidade e após aparente ingestão de bebidas alcoólicas, autoriza a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do contexto fático em que ocorreu o acidente.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 308, § 2º, DO CTB COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.971/2014. QUESTÃO QUE DEVE SER SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, PORQUANTO IMBRICADA COM A TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. A existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade e após aparente ingestão de bebidas alcoólicas autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri. Precedentes. [...]. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1320344/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Deste modo, existem fortes indícios que o Acusado, conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, sob a influência de bebida alcoólica, em competição de velocidade (Racha), trafegando em condição adversa de visibilidade por conta do horário noturno, assumiu, em tese, o risco do resultado morte de outrem, tendo agido com dolo eventual.

Assim, pois, há indícios suficientes de autoria para a admissibilidade da acusação, impondo-se a observância do in dubio pro societate e o prosseguimento do rito perante o Tribunal do Júri, possuindo o Júri Popular competência para proceder, se necessário for, não só a condenação do acusado por crime contra a vida, como também qualquer desclassificação da conduta inicialmente atribuída ao réu para outra inserida em outro tipo penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024